Tribunal: TJMT
Processo: 1015407-41.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015407-41.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS - CPF: 127.197.231-00 (EMBARGANTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 990.530.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA, EM TESE, A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS
I,
C
.
C
.
ART. 14, INCISO II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS INDICADAS NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem em
habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva em ação penal na qual se apura, em tese, a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I
,

c.c
. art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, sem prejuízo das demais circunstâncias legais indicadas na origem.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de menção expressa a depoimento testemunhal invocado pela defesa, apta a justificar a integração do julgado com efeitos infringentes para afastar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, e não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

2. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento do
habeas corpus
, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à gravidade concreta da conduta, aos indícios de autoria e materialidade, à insuficiência das medidas cautelares diversas e ao pedido subsidiário de prisão domiciliar.
3. A existência de depoimento testemunhal contraposto à palavra da vítima e aos demais elementos constantes dos autos não autoriza, na via estreita do
habeas corpus
, a reanálise aprofundada da dinâmica fática, da autoria delitiva ou de eventual excludente de ilicitude.

4. O
habeas corpus
exige demonstração de constrangimento ilegal de plano, por prova pré-constituída, e não comporta dilação probatória nem exame exauriente de versões conflitantes.

5. A valoração do depoimento indicado pela defesa deve ocorrer no juízo natural da causa, no momento processual adequado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A ausência de menção expressa ao depoimento invocado não configura omissão quando a conclusão adotada no acórdão abrange a impossibilidade de revolvimento de elementos probatórios controvertidos para afastar a prisão preventiva.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a solução adotada e busca indevida atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os elementos probatórios invocados pela parte. 3. O
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de versões probatórias conflitantes, especialmente quando a análise demanda instrução criminal e valoração exauriente do acervo probatório. 4. Depoimento testemunhal contraposto aos elementos que embasaram a prisão preventiva não afasta, de plano, os indícios de autoria ou o
periculum
libertatis
quando a controvérsia exige dilação cognitiva incompatível com a via eleita.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2º, inciso I,
c.c
. art. 14, inciso II, do Código Penal;
arts
. 311, 312, 313, inciso I, 318, inciso VI, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1001163-63.2023.8.11.9005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/10/2023; STJ, RHC n. 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Sexta Turma, j. em 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 894.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024,
DJe
21/06/2024; TJMT, HC n. 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2023, pub. em 14/04/2023; STJ,
RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J
ADSON
V
INICIUS DA
C
OSTA
C
AMPOS

contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem no
Habeas Corpus
Criminal n. 1015407-41.2026.8.11.0000,

nos termos do Id.
364433370
.

Em suas razões (Id. 365206862) o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido apreciação e valoração do depoimento de BRUNA AMANCIO DOS SANTOS (Id. 363771893), acostado aos autos em 29
.
04
.
2026, o qual, segundo a defesa, teria sido reiteradamente apontado como fato novo decisivo e apresentaria contradição com os fundamentos adotados no julgado.

Aduz que o acórdão, ao denegar a ordem, estruturou sua fundamentação na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, com base nos depoimentos policiais e da vítima Airton Ribeiro de Arruda, consignando que o paciente teria se dirigido ao local dos fatos portando arma de fogo, efetuado disparo e praticado agressão contra a vítima, além de afastar a alegação defensiva de mera bilateralidade do conflito.

Afirma, contudo, que o depoimento de BRUNA AMANCIO DOS SANTOS (Id. 363771893), testemunha que estaria presente no momento dos fatos, teria narrado versão oposta àquela acolhida pelo Tribunal, ao declarar que teria sido a vítima Airton quem sacou um revólver calibre .38 e efetuou disparo em direção ao suspeito, não obtendo êxito em atingi-lo, bem como que a versão da vítima seria mentira, pois teria sido ela quem atirou contra Jadson logo que este chegou ao local e solicitou a droga.

Sustenta que a desconsideração desse elemento probatório configuraria omissão relevante, por se tratar, segundo a defesa, de
prova testemunhal direta capaz de inverter a dinâmica fática que serviu de base ao decreto prisional e à manutenção da custódia, fragilizando os indícios de autoria e demonstrando, em cognição sumária, que o paciente não detinha a arma e que sua conduta estaria inserida em contexto de conflito bilateral ou de legítima defesa.

Com esses argumentos, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para que, suprida a omissão apontada, seja atribuído efeito infringente ao julgado, a fim de que, reanalisado o contexto probatório com a inclusão e valoração do depoimento de BRUNA AMANCIO DOS SANTOS, seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, determinada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, diante da alegada necessidade de cuidado de filho menor.

Em contrarrazões, Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer da lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso
(Id.

370437378
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

(...).
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus criminal impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos de ação penal em que se apura, em tese, a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I,
c.c
. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inadequação da custódia cautelar diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão: Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade de resguardo da ordem pública; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva mantém fundamentação idônea quando amparada na prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os prestados por policiais militares e pela vítima, evidenciam, em cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

3. A gravidade concreta da conduta revela-se pelo
modus operandi
atribuído ao agente que, em tese, dirige-se à residência da vítima, porta arma de fogo, efetua disparo e tenta
ceifar-lhe
a vida, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

4. O contexto indicado nos autos, de suposta disputa entre organizações criminosas rivais pelo domínio do tráfico local, reforça o risco à ordem pública e legitima a preservação da custódia cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de
periculum
libertatis
.

6. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração ou de ameaça à integridade da vítima evidenciam a insuficiência das providências do art. 319 do CPP.

7. A prisão domiciliar exige demonstração segura dos pressupostos legais, não bastando alegação genérica de responsabilidade por criança menor, sobretudo quando os elementos dos autos não comprovam cuidado exclusivo e o fato imputado envolve violência grave contra a pessoa.

8. O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de teses que demandam dilação cognitiva incompatível com a via estreita, notadamente quanto à robustez do vínculo com organização criminosa e à valoração exauriente do acervo probatório.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

V. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes diante do
modus operandi
violento e do risco concreto extraído do caso. 4. A prisão domiciliar demanda prova idônea dos requisitos legais e não se concede com base em alegação genérica de responsabilidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2º, inciso I,
c.
c
art. 14, inciso II, do Código Penal;
arts
. 311, 312, 313, inciso I, 318, inciso VI, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1001163-63.2023.8.11.9005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/10/2023; STJ, RHC n. 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Sexta Turma, j. em 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 894.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024,
DJe
21/06/2024; TJMT, HC n. 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2023, pub. em 14/04/2023; STJ, RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024.
(...). (Id.
364433370
).

Na hipótese, embora a defesa sustente a existência de omissão, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento do
habeas corpus
, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à gravidade concreta da conduta, à existência de elementos indicativos de materialidade e autoria, à alegada suficiência das medidas cautelares diversas e ao pedido subsidiário de prisão domiciliar.

Cumpre registrar, de forma expressa, que o depoimento de BRUNA AMANCIO DOS SANTOS (Id. 363771893), indicado pela defesa como
fato novo relevante, foi considerado na delimitação da controvérsia devolvida nestes
aclaratórios
. Ocorre que referido elemento, por veicular versão fática contraposta àquela extraída dos depoimentos da vítima e dos policiais militares, não autoriza, na via estreita do
habeas corpus
,
revaloração
exauriente do conjunto probatório nem o reconhecimento, de plano, da fragilidade dos indícios de autoria ou da presença de excludente de ilicitude. Em tal contexto, a ausência de exame analítico individualizado desse depoimento no acórdão embargado não configura omissão, porque a razão de decidir então adotada já abrangia, precisamente, a impossibilidade de revolvimento aprofundado de versões probatórias conflitantes, providência reservada ao juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme os autos, a
pós o indeferimento da liminar
(Id.
360251879
) em 13.04.2026
, o impetrante requereu a análise do depoimento da testemunha Bruna
Amancio
dos Santos, juntado aos autos originários
em 29.04.2026 (Id.
36377189
2 e
36377189
3)
posteriormente à impetração do
habeas corpus
.

Com efeito, consignou-se no acórdão que a prisão preventiva do paciente se encontra amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na dinâmica descrita na decisão de origem, nos depoimentos prestados por policiais militares e pela vítima, os quais, em cognição sumária, indicam que o paciente teria se dirigido à residência da vítima, portando arma de fogo, e, após abordagem relacionada à compra de entorpecentes, teria efetuado disparo, sobrevindo luta corporal.

Também se registrou que a gravidade concreta da conduta, atribuída ao paciente em contexto de tentativa de homicídio qualificado, supostamente inserida em disputa entre organizações criminosas rivais pelo domínio do tráfico local, revela risco à ordem pública e justifica a manutenção da segregação cautelar, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais
,
não há falar em contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao reconhecer que as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de
periculum
libertatis
, bem como que a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

No tocante ao pedido de prisão domiciliar, igualmente não há vício a ser sanado, pois o julgado consignou que a concessão da medida exige demonstração segura dos pressupostos legais, não bastando alegação genérica de responsabilidade por criança menor, sobretudo quando os elementos dos autos não comprovam cuidado exclusivo e o fato imputado envolve violência grave contra a pessoa.

Desse modo, não se constata no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade apta a justificar sua integração. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, sobretudo quando evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida e de atribuir, indevidamente, efeitos infringentes ao recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026